Tribunal: TJES
Processo: 5000794-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000794-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA LAURA ALVES MOREIRA, representada por sua genitora Gabriele Alves da Silva

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL
–
AUTISMO – TERAPIA OCUPACIONAL E
EQUOTERAPIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada MARIA LAURA ALVES MOREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000794-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: M. L. A. M.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000794-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: Maria Laura Alves Moreira, representada por sua genitora Gabriele Alves da Silva

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, constante do id. n. 456021, que deferiu tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 0012691-93.2019.8.08.0030, ajuizada por Maria Laura Alves Moreira (representada por sua genitora Gabriele Alves da Silva), ora Agravada, objetivando o fornecimento de tratamento à Agravada, (fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo, terapia ocupacional, e equoterapia), mas não necessariamente pelo método ABA, em razão de diagnóstico de autismo.

Aduz o Agravante, pelas razões recursais constantes do id. n. 456009, a ausência de requerimento administrativo para o fornecimento de terapia ocupacional, bem como, quanto a equoterapia, que se cuida de tratamento experimental cuja eficácia não está comprovada, razão pela qual o Poder Público não pode ser compelido a fornecê-lo, sobretudo porque não restou demonstrada sua imprescindibilidade/superioridade frente aos tratamentos já disponibilizados (pelo mesmo Poder Público), estando, portanto, ausente justificativa técnica que ampare a pretensão.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id. n. 545045, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo a quo no id. n. 568599, noticiando que o Agravante não deu cumprimento ao comando previsto no art. 1.018, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela manifestação constante do id. n. 696382, opina pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), deste Egrégio Tribunal de Justiça, no id. n. 760711, esclarecendo que pacientes com autismo necessitam de acompanhamento multiprofissional, sendo que o acompanhamento por fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo deve ser fornecido pelo Município, ao passo que cumpre ao Estado disponibilizar psiquiatra e terapeuta ocupacional.

Relativamente à “equoterapia”, esclarece haver benefícios relatados na prática clínica, bem como ser adotada (a “equoterapia”) como uma das técnicas complementares ao tratamento da moléstia que acomete a Agravada.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000794-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA LAURA ALVES MOREIRA, representada por sua genitora Gabriele Alves da Silva

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, constante do id. n. 456021, que deferiu tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 0012691-93.2019.8.08.0030, ajuizada por MARIA LAURA ALVES MOREIRA (representada por sua genitora Gabriele Alves da Silva), ora Agravada, objetivando o fornecimento de tratamento à Agravada, (fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo, terapia ocupacional, e equoterapia), mas não necessariamente pelo método ABA, em razão de diagnóstico de autismo.

Aduz o Agravante, pelas razões recursais constantes do id. n. 456009, a ausência de requerimento administrativo para o fornecimento de terapia ocupacional, bem como, quanto a equoterapia, que se cuida de tratamento experimental cuja eficácia não está comprovada, razão pela qual o Poder Público não pode ser compelido a fornecê-lo, sobretudo porque não restou demonstrada sua imprescindibilidade/superioridade frente aos tratamentos já disponibilizados (pelo mesmo Poder Público), estando, portanto, ausente justificativa técnica que ampare a pretensão.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id. n. 545045, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo a quo no id. n. 568599, noticiando que o Agravante não deu cumprimento ao comando previsto no art. 1.018, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela manifestação constante do id. n. 696382, opina pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), deste Egrégio Tribunal de Justiça, no id. n. 760711, esclarecendo que pacientes com Autismo necessitam de acompanhamento multiprofissional, sendo que o acompanhamento por fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo deve ser fornecido pelo Município, ao passo que cumpre ao Estado disponibilizar psiquiatra e terapeuta ocupacional.

Relativamente à “equoterapia”, esclarece haver benefícios relatados na prática clínica, bem como ser adotada (a “equoterapia”) como uma das técnicas complementares ao tratamento da moléstia que acomete a Agravada.

Pois bem.

É sabido que cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Outrossim, e como é cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Nesse sentido, impende destacar que o parecer do NAT, constante do id. n. 760711, esclarece a necessidade de fornecimento de tratamento multiprofissional a portadores do espectro autista, dentre os quais se inclui a terapia ocupacional, de responsabilidade do Agravante.

Por sua vez, quanto ao fornecimento do tratamento de equoterapia, deve-se consignar, de pronto, que no julgamento do agravo interno em recurso em mandado de segurança nº 38520, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação assemelhada à dos autos, qual seja, menor igualmente acometido por encefalopatia crônica não progressiva, entendeu pelo dever de fornecimento do tratamento de “equoterapia” pelo Poder Público,
verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE FORNECER OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS QUANDO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO, A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO.

1. Em consonância com os referidos dispositivos constitucionais, a Lei 8.080/1990 determina, em seus arts. 2o. e 4o., que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público.

2. O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
.

4. No caso dos autos,
infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor é portadora da patologia denominada encefalopatia crônica não evolutiva (CID 10: G80.0), motivo pelo qual necessita ser submetida ao tratamento denominado EQUOTERAPIA
.

5.
A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano
.

6. É possível o fornecimento de medicamento, até mesmo quando não incorporado ao SUS por protocolos clínicos, desde que atestada a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos: REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018.

7. Agravo Interno do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido.

(AgInt no RMS 38.520/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

Ademais, como já relatado, o parecer do NAT esclarece haver benefícios relatados na prática clínica, bem como ser adotada como uma das técnicas complementares ao tratamento da moléstia que acomete a Agravada.

Por fim, impõe-se consignar que, à época da interposição do presente agravo de instrumento, embora ainda não estivesse em vigor, já havia sido editada a Lei Federal n. 13.830, regulamentando a prática da “equoterapia”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Agravo de Instrumento PJe nº 5000794-39.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Maria Laura Alves Moreira, representada por sua genitora Gabriele Alves da Silva

Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos na sessão do dia 23/03/2021, após o voto proferido pelo eminente relator, o Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que determinou o fornecimento de terapia ocupacional e equoterapia à agravada.

O relator negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de que o parecer do NAT confirmou a necessidade de fornecimento de tratamento multiprofissinoal, sendo que, no tocante à equoterapia, o STJ já possui precedente pelo seu fornecimento pelo Poder Público, posto que o tratamento foi regulamentado pela Lei Federal nº 13.830/2019.

Ocorre que, a despeito de tais argumen
tos,
a equoterapia não é incluída formalmente como imprescindível ao tratamento d
a
agravad
a
e não é disponibilizada pelo SUS,
sendo que

o parecer técnico elaborado pelo NAT
indicou qu
e
não se trata de urgência médica
, nos
seguintes termos (
id. 760711
):

“
5. Sabe-se que a equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo em uma abordagem multidisciplinar. Existem diversas formas de promover o desenvolvimento motor, melhora das assimetrias posturais, e da área cognitiva, porém, apesar destes benefícios relatados na prática clínica,
ainda não há indicação precisa estabelecida em Diretrizes de pacientes com Transtorno de Espectro Autista atuando de forma imprescindível com uma equipe multidisciplinar para este tratamento
.

6. Desta forma este Núcleo entende que a equoterapia é uma opção terapêutica adicional para o paciente com autismo,
não se consistindo como única opção e que a resposta ao tratamento é individual, assim como a manutenção do efeito
.

7. Não se trata de urgência médica, de acordo com a definição de urgência e emergência pelo CFM (Conselho Regional de Medicina)
”.
(grifos meus)

Como sabido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
”

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Além disso, o
próprio precedente citado pelo relator,
em que o STJ analisou a obrigatoriedade de custeamento da equoterapia pelo Poder Público,

ressalva à luz desse entendimento
que
“É possível o fornecimento de medicamento, até mesmo quando não incorporado ao SUS por protocolos clínicos,
desde que atestada a imprescindibilidade
do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
AgInt no RMS 38.520/RO
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

No mesmo sentido,
precedente desta
egrégia Corte:

“
Não se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA, mas
o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública
, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003179000066, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

A requisição de id. 456012 (p. 17)
, entretanto, não afirma a imprescindibilidade da equoterapia no tratamento d
a
agravad
a
, limitando-se a
indic
ar uma sessão semanal
para melhor controle
de atividades motoras.

Finalmente, registro que o Projeto de Lei nº 3.446/2019, que visa alterar a Lei nº 13.830/2019 para incluir a equoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde,
aguarda parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Família, inexistindo até o momento obrigatoriedade do Poder Público ao seu fornecimento.

Diante do exposto,
divirjo
parcialmente
do eminente relator (Des. Annibal de Rezende Lima) para
conhecer
e
prover
parcialmente

o recurso do Estado do Espírito Santo, reformando
em parte
a decisão
para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de sessões de equoterapia.

É como voto
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000794-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA LAURA ALVES MOREIRA, representada por sua genitora Gabriele Alves da Silva

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL
–
AUTISMO – TERAPIA OCUPACIONAL E
EQUOTERAPIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada MARIA LAURA ALVES MOREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.